Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721775-24.2024.8.07.0000 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORAÇÃO PRIME LTDA, DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, DEJAIR JOSE BORGES RECORRIDO: HUGO FRANCO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO COM INTUITO PROTELATÓRIO. I - A interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais se operou a preclusão é inadmissível, uma vez que já decididas no Primeiro Grau e reexaminadas pelo Tribunal e pelo STJ, art. 507 do CPC. II – A higidez das constrições sobre os bens do sócio das empresas recuperandas já foi reconhecida e confirmada respectivamente no Primeiro e Segundo Graus deste TJDFT, por isso as sucessivas petições e recursos interpostos pelos executados sobre a mesma matéria evidenciam nítida litigância de má-fé, a fim de postergar o desfecho do cumprimento de sentença, em patente intuito protelatório. Aplicada a multa processual, art. 81 do CPC. III - Agravo de instrumento não conhecido. Embargos de declaração prejudicados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos II e III, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, sustentando, em síntese, que (i) o Juízo Universal é quem possui a competência exclusiva para decidir sobre os bens indispensáveis ao processo de recuperação da empresa em recuperação judicial, independentemente da classificação do crédito; (ii) é vedada por força de lei a restrição de bens por meio de penhora quando o devedor se encontra em processo de recuperação judicial, tendo em vista o princípio de preservação da empresa e o da manutenção de bens de capital indispensáveis à sua atividade; e b) artigo 6o, inciso II, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive as execuções contra os coobrigados (avalistas, fiadores e outros garantidores) que tenham sido incluídos nas obrigações da empresa em recuperação. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos II e III, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que "Do presente relato, vê-se que as alegações recursais não são novas e já foram decididas, assim como a determinação das penhoras de bens do sócio Dejair na r. decisão agravada é tão somente reiteração de ordens judiciais anteriores, e que os agravantes-executados mais uma vez pretendem impedir. 28. O pedido formulado na demanda consiste na reforma da r. decisão agravada para “indeferir qualquer ato constritivo em face da Recuperanda, e seja expedido ofício para pagamento do débito dentro da ordem de pagamento conforme incidente deliberado nos autos da recuperação judicial, além de suspender a execução em face dos coobrigados, conforme determinação do Juízo Universal.” (id. 59631940, pág. 26). 29. Diante dos elementos acima, verifica-se que os agravantes-executados pretendem neste recurso obstar a determinação de constrição de bens do agravante-executado Dejair José Borges que apenas foi reiterada pelo MM. Juiz na r. decisão, com base em alegações que já foram rejeitadas pelo Juízo a quo e reexaminadas pelo Tribunal e pelo STJ. 30. Importante reprisar que não houve impugnação em relação à r. decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica; já foram interpostos dois agravos de instrumento - 0711707-88.2019.8.07.0000 e 0718185- 15.2019.8.07.0000 – em razão da penhora de bens do sócio Dejair, nos quais há os mesmos argumentos ora expostos; que inclusive o STJ, em r. decisão do em. Ministro Moura Ribeiro, esclareceu que não há situação prevista para dirimir conflito de competência, uma vez que “a penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da recuperação e, consequentemente, não configura o pretendido conflito de competência, nos termos da Súmula no 480 do STJ: O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.” (id. 79493759, pág. 6, autos originários). 31. Assim, é patente o pressuposto negativo de admissibilidade recursal na espécie, qual seja, a preclusão, art. 507 do CPC.” (ID 63426633). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025